Tribunal: STF
Processo: ARE 713881
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-18
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. PIS/COFINS. EMPRESA OPTANTE DO IRPJ PELO LUCRO REAL. BASE DE CÁLCULO. LEIS 10.637/2002 E 10.833/2002. APLICABILIDADE. INCONSTITUCIONALIDADE DO 8 1º DO ARTIGO 3º, DA LEI Nº 9.718/98. TAXA SELIC. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CUSTAS.



    1. A matéria em debate já foi objeto de pronunciamento do STF, no julgamento dos Recursos Extraordinários (REs) 357950, 390840, 358273 e 346084, no sentido da inconstitucionalidade do parágrafo 1º do artigo 3º, da Lei nº 9.718/98, que instituiu nova base de cálculo para a incidência de PIS (Programa de Integração Social) e COFINS (Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social).



    2. Quanto à base de cálculo das contribuições em comento, a jurisprudência deste Tribunal segue a orientação firmada recentemente pelo col. Supremo Tribunal Federal, também decidindo pela inconstitucionalidade do parágrafo 1º, do art. 3º, da Lei 9.718/98.



    3. “A legislação aplicável para definição da base de cálculo do PIS e da COFINS, pois, se “faturamento” no conceito “estrito” (Lei nº 9.715/98 e LC nº 70/91), se “faturamento” no conceito “amplo” (Leis nº 10.637/2002 e nº 10.833/2003), dependerá do enquadramento da sociedade como [a] contribuinte do IRPJ pelo lucro real ou, noutra linha, [b] pelo lucro arbitrado/presumido (determinante para fins de aferição da condição de contribuinte e do fato gerador), questão que atina com a dinámica e o planejamento tributário-empresarial” (AC 2006.38.00.003566-1/MG; Relator Des. Federal Luciano Tolentino Amaral; Sétima Turma; data da decisão: 16/09/2008; publicação: 29/10/2008 e-DJF1 p. 491).



    4. Enquanto perdurar a situação de optante pelo recolhimento do IRPJ pelo lucro real, não há como garantir a parte autora o recolhimento das contribuições PIS e COFINS nos termos das o normas vigentes anteriormente às Leis 10.637/2002 e 10.833/200, quais sejam, Lei 9.715/98, relativa ao PIS e LC 70/91, em relação à COFINS.



    5. Para a propositura da ação em que se objetiva o reconhecimento do direito à compensação de crédito tributário, é desnecessária a comprovação do recolhimento do tributo, porquanto cabe à Fazenda fiscalizar o procedimento, bem como exigir a documentação que julgar pertinente, | inclusive, fazendo o lançamento de eventuais diferenças verificadas.



    6. A compensação somente poderá ser efetivada após o tránsito em julgado da decisão, nos | termos da disposição contida no art. 170-A do CTN (introduzida pela Lei Complementar nº 104/01).



    7. A correção monetária deverá incidir sobre os valores desde os recolhimentos indevidos, em | decorrência da Súmula nº 162 do STJ, com a utilização dos indices instituídos por lei. No caso deve incidir a Taxa SELIC, aplicável a partir de 19/01/96, excluindo-se qualquer índice de correção monetária ou juros de mora (art. 39, 8 4º, da Lei nº 9.250/95).



    8. Outrossim, quanto à compensação esta Corte já se pronunciou no sentido de que “A compensação se fará, com quaisquer tributos administrados pela SRFB, atendidas as normas de regência, somente após o trânsito em julgado (art. 170-A do CPC), sob o crivo do Fisco, agregando-se ao indébito, desde os recolhimentos indevidos, apenas a SELIC (Lei nº 9.250/95). A limitação prevista no art. 89 da Lei nº 8.212/91 aplicava-se apenas na esfera das contribuições ao INSS, e, hodiernamente, em face da revogação do 83º do art. 89 da Lei nº 8.212/91 pela Lei nº 11.941, de 27 MAI 2009, não há qualquer limitação à compensação...” (AR 0025945- 09.2009.4.01.0000/MG, Rel. Desembargador Federal Luciano Tolentino Amaral, Quarta Seção,eDJF1 p.24 de 10/05/2010).



    9. A Fazenda Nacional é isenta do pagamento de custas, exceto quanto ao reembolso das custas processuais antecipadas pela parte vencedora (Lei 9.289/96, art. 4º, I, parágrafo único).



    10. Apelações e remessa oficial, tida por interposta, desprovidas.



    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos em parte.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 195, I, alínea "b" da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, os seguintes precedentes:  



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA.1.Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE nº 1.169.266/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 13/02/2019). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 8° e § 11, do CPC. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (ARE nº 1.161.422/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,DJe de 06/12/2018).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR. APOSENTADORIA. REVISÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido, em decorrência da ausência do requisito processual do prequestionamento. Súmula 282 do STF. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando a ofensa a dispositivo constitucional se dá de maneira reflexa e indireta, pois requer o exame prévio da orientação firmada sobre tese infraconstitucional pela instância ordinária. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 939.243/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 07/04/2016).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de novembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente